Tribunal: TJMT
Processo: 1040268-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040268-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA - CPF: 427.927.621-87 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO MÍNIMO
. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL ESPECÍFICA. EFEITO REPRISTINATÓRIO DE NORMA MUNICIPAL ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. A recorrente pleiteia que o cálculo seja realizado sobre o vencimento do cargo efetivo, com base em lei federal específica e no efeito repristinatório de norma municipal anterior, em detrimento do
salário mínimo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo do adicional de insalubridade para Agente Comunitário de Saúde, considerando a vedação constitucional de vinculação ao
salário mínimo
e a existência de lei federal específica; (
ii
) analisar a possibilidade de aplicação do efeito repristinatório para restabelecer a vigência de lei municipal anterior que previa o vencimento base como parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Federal no 11.350/2006, por força do art. 198, § 5o, da CF, estabelece norma específica para os Agentes Comunitários de Saúde, determinando em seu art. 9o-A, § 3o, que o adicional de insalubridade incida sobre o vencimento ou salário-base, prevalecendo sobre a legislação municipal geral.

4.
A aplicação de norma federal específica ou o restabelecimento de lei anterior válida não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas sim o cumprimento da legalidade estrita e a restauração da ordem jurídica violada, afastando a ofensa à Súmula Vinculante no 4.

5.
A declaração de inconstitucionalidade das leis municipais que fixaram o
salário mínimo
como base de cálculo (afronta à Súmula Vinculante no 4) acarreta o efeito repristinatório automático da Lei Municipal no 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como parâmetro válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, por força da norma especial contida no art. 9o-A, § 3o, da Lei Federal no 11.350/2006, que prevalece sobre a legislação municipal em contrário. 2. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade de lei municipal que vincula o adicional de insalubridade ao
salário mínimo
(Súmula Vinculante no 4), opera-se o efeito repristinatório da norma municipal anterior que previa, de forma válida, o vencimento do cargo como base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 198, § 5o; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei Municipal no 083/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal no 003/2005, art. 65; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 1.507.356, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 17/09/2024; STF,
Rcl
54520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
DJe
de 01/12/2022; STF,
Rcl
83567/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe
de 14/10/2025; STJ, Tema 905, REsp no 1.495.146/MG; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1033217-60.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040268-25.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: MARIA DA SILVA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DA SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. Noticiou que: a) é servidora pública municipal desde 01/08/2014, exercendo o cargo de Agente Comunitária de Saúde; b) recebe adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, quando deveria ser calculado sobre seu vencimento base; c) a Lei Municipal n° 083/1990 previa o cálculo sobre o vencimento base, mas foi alterada pelas Leis Complementares n° 003/2005 e 019/2012, que fixaram o salário mínimo como base de cálculo; d) a vinculação ao salário mínimo é inconstitucional conforme Súmula Vinculante n° 4 do STF; e) a Lei Federal n° 11.350/2006, alterada pela Lei n° 13.342/2016, estabelece que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento base; f) trabalhou durante a pandemia de COVID-19 na linha de frente, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo. Requereu: a) o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento base; b) o pagamento das diferenças salariais dos últimos 5 anos; c) o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico.

O juízo singular concluiu que: a) o artigo 65 da Lei Complementar Municipal n° 003/2005 fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, o que é inconstitucional conforme jurisprudência do STF; b) não cabe ao Poder Judiciário substituir o salário mínimo por outro indexador como o vencimento base do servidor, sob pena de usurpar função típica do Legislativo; c) a jurisprudência do STF veda expressamente que o Judiciário afaste o salário mínimo e determine a adoção de outro parâmetro remuneratório por conta própria; d) durante o período da pandemia da COVID-19, a exposição a agentes biológicos se intensificou consideravelmente, aumentando o risco à saúde do trabalhador; e) a Lei Federal n° 14.023/2020 incluiu os agentes comunitários de saúde no rol de profissionais essenciais ao controle de doenças durante a pandemia; f) a produção de laudo técnico mostra-se desnecessária, pois a insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza da atividade desempenhada pela autora. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência: a) julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade; b) condenou o reclamado a pagar à parte autora o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) referente ao período em que atuou durante a pandemia da COVID-19; c) condenou o reclamado ao pagamento dos reflexos legais do adicional de insalubridade, respeitando a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o pedido não é de substituição judicial do salário mínimo pelo vencimento base, mas de restabelecimento da disciplina anterior que adotava o vencimento base como indexador do adicional de insalubridade; b) a declaração de inconstitucionalidade das normas que vincularam o adicional ao salário mínimo gera efeito repristinatório automático, restabelecendo a Lei Municipal n° 083/1990; c) o efeito repristinatório não se confunde com a repristinação stricto sensu, pois decorre da nulidade da norma inconstitucional; d) o STF já assentou que restabelecer a base de cálculo prevista em lei anterior válida não viola as Súmulas Vinculantes 4 e 37; e) a Lei Federal n° 11.350/2006, com redação dada pela Lei n° 13.342/2016, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base; f) o Município já reconheceu administrativamente o direito e passou a efetuar o pagamento do adicional sobre o vencimento base a partir de dezembro de 2024. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para declarar a inconstitucionalidade incidental da norma que fixou a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo; b) atribuir efeito repristinatório ao art. 70 da Lei n° 083/1990, fixando a base de cálculo do adicional no salário base da recorrente; c) subsidiariamente, aplicar o disposto no §3° do art. 9°-A da Lei 11.350/2006; d) determinar o pagamento das diferenças salariais dos últimos 5 anos; e) manter a condenação da majoração do adicional de insalubridade ao grau máximo no período pandêmico.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Município não pode realizar o pagamento do adicional de insalubridade com base na norma constitucional por estar adstrito ao princípio da legalidade; b) a sentença deve ser mantida pois não cabe ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros de base de cálculo para o adicional de insalubridade; c) o STF já firmou entendimento de que o critério legal relativo à base de cálculo do adicional de insalubridade não pode ser substituído por decisão judicial; d) a Terceira Turma Recursal do TJMT já assentou que não cabe ao Poder Judiciário determinar a substituição da base de cálculo pelo vencimento-base do servidor.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Peixoto de Azevedo é assegurado pela Lei Complementar Municipal no 003/2005, que dispõe:

“Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou em condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o
salário mínimo
, conforme segue: I – 10% (dez por cento) para o grau mínimo; II – 20% (vinte por cento) para o grau médio; III – 40% (quarente por cento) para o grau máximo.”

A controvérsia recursal cinge-se à base de cálculo do adicional de insalubridade devido à recorrente, que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde. A sentença julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do salário-mínimo para o vencimento base, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, em observância à Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a sentença merece reforma.

Primeiramente, embora o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, atribua aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, o artigo 198, §5o, da mesma Carta, estabelece uma regra específica para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. O dispositivo determina que lei federal disporá sobre as diretrizes da carreira, incluindo o regime jurídico e o piso salarial.

Nesse contexto, a Lei Federal no 11.350/2006, alterada pela Lei no 13.342/2016, regulamentou a matéria e fixou expressamente que a base de cálculo do adicional de insalubridade para esses profissionais é o vencimento ou salário-base, conforme se extrai do seu artigo 9o-A, § 3o:

“§3o. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:”

Dessa forma, a aplicação da norma federal específica não representa ofensa à autonomia municipal, mas sim o cumprimento de uma determinação constitucional que reservou à União a competência para legislar sobre o tema.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a aplicação da referida lei federal não viola a Súmula Vinculante no 4, pois não se trata de substituição judicial de indexador, mas da aplicação da norma de regência específica.

Nesse sentido:

“Verifica-se nos autos que há lei federal que determina o pagamento de adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde calculado sobre seu vencimento ou salário-base. Ao afastar a aplicação do § 3o do art. 9o-A da Lei no 11.350/2006, com redação dada pela Lei no 13.342/2016, e aplicar como base de cálculo o salário-mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4. (STF//, RE 1.507.356, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 17/09/2024)”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO AOS AGENTES DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEX SPECIALIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 7. Não se vislumbra qualquer ofensa à Súmula vinculante 4, tendo em vista que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da Lex
Specialis
. (...) (STF//
Rcl
: 00000000000000083567 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 13-10-2025 PUBLIC 14-10-2025)”

As Turmas Recursais de Mato Grosso seguem pacificamente essa orientação:

“Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
, devendo ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a base de cálculo prevista na legislação anterior. 2. O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Federal no 11.350/2006 e na Lei Complementar Municipal no 083/1990." (TJMT//, N.U 1033217-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)”

Ademais, ainda que não se aplicasse a lei federal, a pretensão da recorrente encontraria amparo na própria legislação municipal. As Leis Complementares no 003/2005 (ID/PJe2 329547850) e no 19/2012 (ID/PJe2 329547851), ao fixarem o salário-mínimo como base de cálculo, são materialmente inconstitucionais por afronta à Súmula Vinculante no 4.

A declaração de inconstitucionalidade dessas normas supervenientes acarreta o efeito repristinatório da legislação anterior que tratava da matéria. No caso, a Lei Municipal no 083/1990 (ID/PJe2 329547499), em seu artigo 70, previa que o adicional de insalubridade deveria incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Portanto, a aplicação da Lei Municipal no 083/1990 não configura atuação do Judiciário como legislador positivo, mas o restabelecimento de uma norma válida que foi indevidamente revogada por outra inconstitucional.

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a legitimidade do efeito repristinatório em situações análogas:

“
Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante no 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o
salário mínimo
como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o
salário mínimo
como indexador da base
da cálculo
de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante no 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo., 2. Agravo regimental não provido. (STF
//
-
Rcl
: 54520 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)”

Assim, por qualquer dos fundamentos, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito da recorrente ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o seu vencimento base.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para re
tificar
a sentença objurgada para

condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença salarial apurada entre o adicional de insalubridade calculado sobre o salário-mínimo e o calculado sobre o vencimento base do cargo, acrescidos de reflexos nas verbas de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

A condenação
deverá
ser acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026